Tribunal: TJDFT
Processo: 0700404-70.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIGUIDADE, ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta esse recurso para a mera reapreciação da lide.

2. No caso, os presentes embargos não apontam ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas, sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração.

3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.